Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017407-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Correção Monetária, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), MARIA HELENA GONCALVES DE ANDRADE - CPF: 049.378.189-70 (AGRAVADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOAO MARQUES DE ANDRADE SOBRINHO - CPF: 187.268.289-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1017407-53.2022. 8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Helena Gonçalves de Andrade e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA -

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1017407-53.2022. 8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Helena Gonçalves de Andrade e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Liquidação de Sentença
n. 1003547-10.2021.8.11.0003
,
que rejeitou
as preliminares arguidas pelo agravante referente à competência territorial, bem como o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais, por se tratar de litisconsórcio passivo. No ponto, advoga a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva.

No mérito, defende a correção dos encargos lançados para a correção da cédula rural.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por meio da decisão de Id n. 141853667.

Informações coligidas no Id n. 142165246, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, o agravado sustentando a ausência de interesse da União na lide e a legalidade dos índices de correção aplicáveis, requerendo ao final, desprovimento do agravo (Id n. 106766994).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1017407-53.2022. 8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Helena Gonçalves de Andrade e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancaria a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que afastou as questões preliminares levantadas pelo Banco-agravante, quanto ao
pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide,
e determinou o prosseguimento da liquidação por meio de perícia contábil.

Alega a necessidade das entidades integrarem o cumprimento de sentença, por terem participado da fase de conhecimento da ação, como litisconsortes passivos, e sido condenadas solidariamente ao cumprimento da obrigação.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidaria, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”
. ( RAI n 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

No tocante aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada.

Lado outro, no que pertine à correção monetária, diz que o
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, vez que a ação civil publica tramitou perante o juízo federal.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: “(
I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
.” (AgRg no REsp 1521875/SP, 2
o
Turma. Rel. Ministro Humberto Martins, J 19/05/15).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022